Tribunal: TJDFT
Processo: 0703574-64.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RETOMADA EXTRAJUDICIAL DO BEM. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. QUITAÇÃO DE DÉBITOS. OBRIGADO DO BANCO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo banco réu/recorrente para reformar a sentença que o condenou na obrigação de fazer consistente na transferência, para si ou terceiro, da titularidade do veículo Fiat Fiorino, placa REQ-7E14, bem como dos respectivos débitos que recaem sobre o bem móvel.
3. Conforme exposto na inicial, o referido bem móvel possuía gravame de alienação fiduciária, tendo as partes amigavelmente transacionado extrajudicialmente a retomada do bem em benefício do recorrente, ante o não pagamento do financiamento. Contudo, após a tradição do bem, o banco recorrente não efetuou a transferência de propriedade e não quitou os débitos tributários.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “(...)a alienação do veículo automotor implica necessariamente a obrigação de se promover a respectiva transferência do bem para o seu nome ou para o nome de posterior adquirente, imediatamente, a fim de que se evite que eventuais encargos (multas, tributos etc.) sejam indevidamente atribuídos à parte originária. Todos os débitos inerentes ao veículo a partir da tradição passam a ser de responsabilidade de quem o adquire (art. 123, I, § 1o, do CTN)”.
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta ausência de responsabilidade sobre os fatos, bem como alega fato de terceiro, pois a este, adquirente do bem móvel em leilão público, incumbiria a obrigação de transferência do veículo perante a autarquia de trânsito.
6. O recorrido não apresentou contrarrazões.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
8. Da falha na prestação do serviço. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. No caso, inicialmente cumpre salientar que, conforme consulta pública ao Detran/DF, verificou-se a inexistência de débitos em atraso. Por outro lado, o veículo permanece sob a titularidade do recorrido e, tendo sido consolidada a propriedade em nome do recorrente, em razão da retomada do bem móvel, a transferência de propriedade a si ou a possível terceiro adquirente, às suas expensas, é medida que se impõe, de modo que a sentença não merece qualquer reparo.
9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.